Tribunal: TJES
Processo: 5036891-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036891-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

APELADO: VIAGENS INTERNACIONAIS - COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA AO VIAJANTE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Universal Assistance Assistência ao Viajante Ltda. contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a condenação solidária ao reembolso de gastos médicos e indenização por danos morais em favor de consumidor que sofreu emergência médica no exterior (México) e não obteve suporte pelos canais de atendimento da seguradora. A embargante alega omissão quanto à prova fonográfica de atendimento, obscuridade na distinção entre representante e seguradora e contradição na aplicação da responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição ao confirmar a responsabilidade solidária e a falha na prestação do serviço, ou se a insurgência da embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e soberana a tese da falha na prestação do serviço, concluindo que a inoperância dos canais de comunicação no momento crítico da emergência médica caracteriza o vício, tornando irrelevante a existência de contatos posteriores ou discussões sobre a natureza jurídica da intermediadora.

A divergência entre a interpretação da prova pretendida pela parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão ou contradição passível de correção por aclaratórios.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia (art. 489, CPC).

A pretensão de reforma do julgado com base em inconformismo quanto ao mérito deve ser buscada pelas vias recursais próprias, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração, vedada a sua utilização para a simples rediscussão de matéria já decidida.

O magistrado não está adstrito a rebater individualmente cada argumento da parte se a fundamentação adotada for suficiente para lastrear a conclusão do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2025/0305830-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.02.2026; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
UNIVERSAL ASSISTANCE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18566798) em razão do
ACÓRDÃO
(ID 18315697) que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada pela Recorrente em virtude da
SENTENÇA
(ID 17667730) proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
FLAVIO MORGADO HORTA CORREA
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar as Requeridas, solidariamente, ao reembolso de gastos médicos, restituição do prêmio do seguro e pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

Irresignada, a Recorrente aponta, em síntese, omissão e obscuridade no julgado, alegando que o Acórdão recorrido teria desconsiderado prova fonográfica que supostamente comprovaria o pronto atendimento e orientação ao consumidor, afastando a tese de omissão de socorro.

Afirma, nesse contexto, que o Acórdão incidiu em obscuridade ao não particularizar a conduta da parte Recorrida, confundindo a figura da "Representante de Seguros" com a da "Seguradora", além de sustentar contradição quanto à aplicação da responsabilidade solidária, que entende não poder ser presumida no caso concreto.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e afastada a condenação que lhe foi imposta.

A propósito, o Acórdão objurgado restou Ementado no seguintes termos,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE TURÍSTICO E SEGURO-VIAGEM. EMERGÊNCIA MÉDICA NO EXTERIOR. INOPERÂNCIA DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por operadora de viagens e empresa de assistência contra sentença que as condenou solidariamente ao reembolso de gastos médicos, restituição de prêmio de seguro e pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00). O autor, em viagem ao México, sofreu crise de fibrilação atrial aguda e, diante da inoperância dos contatos da seguradora, custeou atendimento hospitalar de urgência com recursos próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de viagens e a empresa de assistência respondem solidariamente pela falha na cobertura securitária contratada como acessório de pacote turístico; e (ii) estabelecer se a inoperância dos canais de comunicação da assistência viagem durante emergência médica configura defeito na prestação do serviço apto a gerar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC), sendo a operadora de turismo e a agência de assistência partes legítimas para responderem por danos decorrentes de serviços vendidos em "combo" ou "pacote".

A inoperância dos canais de comunicação disponibilizados ao segurado no momento de urgência médica caracteriza serviço defeituoso, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, por violar a legítima expectativa de segurança e assistência do consumidor.

O dever de reembolso integral das despesas médicas e da restituição do prêmio do seguro decorre do inadimplemento contratual e da total frustração do objeto do contrato no momento do sinistro.

A ausência de suporte em país estrangeiro durante emergência cardíaca ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral em razão da angústia, do desamparo e do risco grave à saúde experimentado pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros da jurisprudência para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

As empresas que integram a cadeia de consumo de pacotes turísticos e seguros-viagem respondem solidariamente por falhas na prestação de assistência médica no exterior.

A inoperância de canais de atendimento de emergência previstos em contrato de seguro-viagem configura defeito do serviço e gera o dever de indenizar danos materiais e morais.

O desamparo do consumidor em situação de urgência de saúde em país estrangeiro justifica a fixação de danos morais com base na proteção da incolumidade física e psíquica.”

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . LEGITIMIDADE ATIVA DO COERDEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
2 . Consoante a jurisprudência desta Corte, aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do que dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. 3. Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda visando defender o patrimônio comum. 4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AREsp: 00000000000003016462 SP 2025/0305830-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026)

Destarte, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Primeira Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o Órgão Julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço e a solidariedade das Rés.

Diversamente do alegado, o Acórdão recorrido concluiu, soberanamente e após se debruçar sobre todo o alegado e provado, que a inoperância dos canais de comunicação no momento crítico da emergência médica constituiu o vício do serviço, tornando irrelevante a existência de contatos posteriores ou discussões sobre a natureza jurídica da intermediadora perante a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, não há que se falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este Órgão Julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

Oportuno registrar, nesse viés, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que inocorrentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre asseverar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta reiterados precedentes nos sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado , embasamento suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.